Tribunal: STJ
Processo: 8027206-61.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218769 - BA(2025/0238638-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIO DIOGO DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO - BA053159
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO.
. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, por meio do qual se buscava a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do acusado pela prática de homicídio doloso
qualificado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a justificar a
custódia cautelar para a garantia da ordem pública, ou se se baseia apenas na
gravidade abstrata do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto prisional fundamenta a custódia cautelar na gravidade
concreta do delito, evidenciada pelo homicídio qualificado praticado em via pública,
à luz do dia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. O
do crime revela elevada periculosidade do agente e
modus operandi
risco concreto à ordem pública, extrapolando a mera tipicidade penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente,
demonstradas por circunstâncias específicas do fato, como fundamentos idôneos da
prisão preventiva.
6. As circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das medidas
cautelares alternativas previstas no
do CPP, mostrando-se necessária a
art. 319
manutenção da segregação cautelar.
7. As razões recursais não afastam os fundamentos adotados na decisão
agravada, inexistindo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
, e a
modus operandi
periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva.
2. Demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar para
a garantia da ordem pública, é incabível a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd26fa67-0274-4728-afce-b573c197b6ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd26fa67-0274-4728-afce-b573c197b6ca

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218769 - BA(2025/0238638-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIO DIOGO DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO - BA053159
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO.
. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, por meio do qual se buscava a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do acusado pela prática de homicídio doloso
qualificado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a justificar a
custódia cautelar para a garantia da ordem pública, ou se se baseia apenas na
gravidade abstrata do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto prisional fundamenta a custódia cautelar na gravidade
concreta do delito, evidenciada pelo homicídio qualificado praticado em via pública,
à luz do dia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. O
do crime revela elevada periculosidade do agente e
modus operandi
risco concreto à ordem pública, extrapolando a mera tipicidade penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente,
demonstradas por circunstâncias específicas do fato, como fundamentos idôneos da
prisão preventiva.
6. As circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das medidas
cautelares alternativas previstas no
do CPP, mostrando-se necessária a
art. 319
manutenção da segregação cautelar.
7. As razões recursais não afastam os fundamentos adotados na decisão
agravada, inexistindo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
, e a
modus operandi
periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva.
2. Demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar para
a garantia da ordem pública, é incabível a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55697093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 039704e2-6494-47c8-af04-54592a13de34

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO DIOGO DE SOUZA SOARES,
contra decisão de fls. 127-129, em que foi negado provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Na razões do presente agravo regimental, a defesa reitera os termos da inicial,
sustentando a ausência de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau, uma vez que
baseada na gravidade abstrata do delito.
Alega que argumentos cruciais suscitados pela defesa não foram devidamente
enfrentados, tendo sido apresentados novos fundamentos apenas para justificar a manutenção da
prisão cautelar.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 128-129):
[...] Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser
entendida como válida para a prisão preventiva, visando a garantia da ordem
pública, haja vista a "gravidade concreta do delito imputado aos acusados -
homicídio doloso qualificado consumado - o que, por si só, revela-se suficiente para
a manutenção da custódia cautelar".
Extrai-se, pois, tratar-se de "homicídio qualificado, crime hediondo, praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, supostamente cometido em
plena via pública e à luz do dia, circunstâncias que extrapolam a mera tipicidade
penal e revelam a periculosidade acentuada do agente e o modus operandi deveras
reprovável. Tais elementos indicam que a liberdade do paciente representa risco
concreto à ordem pública, justificando a segregação cautelar para acautelar o meio
social" (fl. 76).
Desse modo, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática
criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na
propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
174.050/RJ,
em
DJe de
6/3/2023,
3/3/2023.
Por fim, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
art. 319
das providências menos graves." (AgRg no HC n.
relator Ministro
960.341/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. [...]
19/2/2025,
24/2/202)

Como anteriormente externado, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais não foram afastados pelas razões recursais, tendo em vista que a
decretação e a subsequente manutenção da prisão estão amparadas em fundamentos idôneos da
custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pelo modus
, bem como da elevada periculosidade do acusado.
operandi
É firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
operandi
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
DJe
.
10/01/2023)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Documento eletrônico VDA55697093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 039704e2-6494-47c8-af04-54592a13de34

Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 039704e2-6494-47c8-af04-54592a13de34

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.769 / BA
Número Registro: 2025/0238638-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004500720258050229 80021675420258050229 80272066120258050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO DIOGO DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO - BA053159
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO DIOGO DE SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO - BA053159
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55914927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: de4d4509-b9c1-4bb6-b3e6-f1c14fcfb01c

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: de4d4509-b9c1-4bb6-b3e6-f1c14fcfb01c